Tribunal: TJBA
Processo: 8042049-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8042049-62.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTONIO ALEF FELIX LIMA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO I. CASO EM EXAME 1.Apelação Criminal interposta por ANTONIO ALEF FELIX LIMA contra a sentença da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP). A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em definir se: (i) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime de furto; e (ii) o regime inicial semiaberto é adequado para réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos, com circunstâncias judiciais favoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acervo probatório é sólido e coerente, sendo composto pela declaração detalhada da vítima na fase inquisitorial e pelos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que confirmaram a perseguição e o reconhecimento do acusado pela ofendida. 4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, mesmo prestada apenas na fase extrajudicial, possui especial relevância quando encontra amparo em outras provas judicializadas, o que ocorreu no caso. 5. A jurisprudência pátria reconhece a validade dos depoimentos de agentes de segurança pública como meio de prova idôneo, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e confirmados por outros elementos. 6. A fixação do regime inicial semiaberto está devidamente fundamentada na reincidência do apelante, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e alinhada ao entendimento consolidado na Súmula n.º 269 do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A existência de prova testemunhal prestada por policiais militares em juízo, que corrobora a declaração segura da vítima na fase extrajudicial e as circunstâncias da prisão em flagrante, é suficiente para sustentar a condenação por furto simples, afastando a tese de insuficiência probatória. 2. É adequada a fixação do regime prisional semiaberto ao réu reincidente, condenado à pena inferior a quatro anos, quando as circunstâncias judiciais são consideradas favoráveis, em estrita observância à Súmula n.º 269 do Superior Tribunal de Justiça. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, 59, 155, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, DJe 28.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, DJe 19.08.2024; Súmula n.º 269 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042049-62.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIO ALEF FELIX LIMA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.